Tribunal: STF
Processo: ARE 1457894
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 3, p. 1-9) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA. PROVIMENTO. 1) É nula a prova oriunda de invasão de domicílio ocorrida no período noturno sem mandado judicial ou autorização, horário em que o suspeito estava dormindo em sua residência, notadamente se no local não havia movimentações típicas de comercialização de drogas no momento do flagrante. 2) Ofensa ao Tema 280-STF – Repercussão Geral. 3) Precedentes do STJ. 4) Recurso de apelação provido.” (eDOC 3, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/AP (eDOC 4, p. 1-15), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/AP não admitiu o RE (eDOC 6, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 7, p. 1-8).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “provimento do agravo e consequente conhecimento e provimento do recurso extraordinário” (eDOC 18, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    Quanto à autoria, essa se revela frágil, notadamente pela nulidade da prova, tendo em vista a invasão de domicílio sem mandado ou autorização. 



    Vejam que a denúncia narrou que os fatos ocorreram 1h30 da manhã do dia 22 de maio de 2019. 



    No interrogatório, o réu-apelante disse: 'eu estava dormindo quando eles invadiram a casa'. [#201, mídia: 4min 10s). 



    A testemunha GIBSON, pessoa que supostamente teria comprado a droga do réu, declarou em audiência de instrução que não lembrava a hora dos fatos, mas disse que ‘passava das 22h’. (#201, mídia: 2min 48s]. 



    O policial militar Soldado ADELTON XAVIER, declarou em juízo que era o motorista da viatura; que os outros dois policiais (Pedro Gerson e Costa Paulino) disseram que encontraram a droga dentro de um sapatênis na residência do réu. Essa testemunha declarou, ainda, que a ação policial foi na madrugada, ‘uma hora em diante.’ (#201, mídia: 6min 15s a 50s).



     Apesar de a sentença mencionar que os depoimentos dos policiais são dotados de relevante valor probante, constata-se que o Policial COSTA PAULINO não foi ouvido em juízo pois servia à Força Nacional [informação termo de audiência #201]. Por sua vez, a mídia contendo o depoimento da testemunha policial PEDRO GERSON não foi juntada aos autos. [ordem #67 e #68]. 



    Assim, além da fragilidade probatória, conclui-se que a prova existente nestes autos confirma apenas parcialmente a denúncia de que os fatos ocorreram na madrugada. Porém, houve busca domiciliar sem mandado judicial, o que resulta a nulidade. 



    Acrescento que o Boletim de Ocorrência n° 101/2019 [#1] confirma que os denunciados BIUDE DA SILVA MONTEIRO e CRISTIANO SOUZA DA SILVA estavam dormindo na residência no momento em que foram abordados e revistados. Não se pode afirmar estado de flagrância pela suposta droga comprada pelo usuário GILSON, pois ele negou em juízo ter comprado a droga de CRISTIANO.” (eDOC 3, p. 5-6; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente